Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700189-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA VOOS DE SOUZA RECORRIDO: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Preliminarmente, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a parte requerida, ora recorrente, apesar de firmar declaração de hipossuficiência (ID 26788048), consta-se da documentação acostada que recebeu cerca de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) em dinheiro, decorrente de venda de imóvel, recebendo, ainda, como parte do pagamento, um flat em Caldas Novas - GO no Condomínio Náutico Praia Flat Service, bem como da existência de pagamento de seguro de veículo (SEGURO AUTO BB/MAPFRE) e de impostos junto ao DETRAN-DF, o que denota ser proprietária de veículo automotor. Por fim, verifica-se que a recorrente mora no SHTN, trecho 1, Lote 02, Bloco G, Apto. no 128, bairro nobre desta capital, constituído por diversos clubes, flats e apartamentos e alto padrão. Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora